Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DA ADMINISTRADORA. PRELIMINAR REJEITADA. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. REQUISITOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.716.113/DF. (TEMA 1.016). OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelece com clareza a responsabilidade solidária entre o fornecedor de produtos ou serviços e seus prepostos ou representantes autônomos. Logo, a administradora de benefícios, embora possua atividade distinta da operadora de plano de assistência à saúde, responde solidariamente por quaisquer ocorrências relativas à prestação do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A liberdade de contratação que permeia a celebração do Contrato de Seguro Saúde não afasta a aplicação das regras insertas no Código de Defesa do Consumidor.
3. O Estatuto do Idoso é norma de ordem pública e, nessa condição, de aplicação imediata, de modo que seus efeitos atingem os contratos firmados em data anterior à sua vigência.
4. Nos termos do artigo 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, é legal a variação das mensalidades dos planos de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, desde que observados os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, excepcionados apenas os contratos firmados há mais de 10 (dez) anos por maiores de 60 (sessenta) anos.
5. A Resolução Normativa ANS n. 63/2003, determina o limite máximo de reajuste nos contratos de seguro saúde, restando consignado no inciso II do artigo 3o, que a variação acumulada entre a sétima e décima faixa etária não pode ser superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima faixa etária.
6. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016).
7. Na hipótese em exame, aplicada a tese sedimentada no Recurso Especial no 1.716.113/DF, no sentido de que o cálculo da “variação acumulada” entre as faixas etárias deve se dar por meio do uso de fórmula matemática específica, procedido os cálculos, o resultado encontrado indica que o reajuste no percentual de 76,20% praticado pela operadora do plano de saúde, para décima faixa etária (59 anos ou mais), é factível, não se revelando abusivo, uma vez que o valor fixado para a última faixa etária não se mostra superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas, igualmente, não excede a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, restando, pois, atendidos os requisitos do artigo 3o da Resolução Normativa 63/2003, pelo que a reforma da r. sentença é medida que se impõe.
8. Apelações cíveis conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, providas.